Tribunal: TJDFT
Processo: 0724684-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0724684-78.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Na forma do art. 1.021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada a apresentar contrarrazões ao Agravo Interno de ID 18210243. Após, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator